Tribunal: TJPA
Processo: 0012271-90.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
EMENTA: APELA??O C?VEL. A??O DE INDENIZA??O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETENTO ASSASSINADO DENTRO DO PRES?DIO ESTADUAL DE MARITUBA. CONDUTA OMISSIVA DO R?U. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO SOB A ?GIDE DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 841.526/RS, SOB SISTEM?TICA DA REPERCUSS?O GERAL (TEMA 819). FALHA NO DEVER DE VIGIL?NCIA. FILHO DOS AUTORES ATINGIDO POR OUTRO DETENTO COM OBJETO CORTANTE. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. FALTA DE COMPROVA??O DA DEPEND?NCIA ECON?MICA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZAT?RIO FIXADO EM R$ 40.000,00 PARA CADA AUTOR. PRECEDENTES TJPA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORRE??O MONET?RIA A PARTIR DA FIXA??O DO QUANTUM INDENIZAT?RIO. INCID?NCIA DAS S?MULAS N? 54 E 362 DO STJ E ?NDICES ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF. RECONHECIMENTO DA SUCUMB?NCIA REC?PROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 ? ? dever do Estado preservar a integridade f?sica e moral do apenado nos termos do Art. 5?, XLIX da Constitui??o Federal. Responsabilidade objetiva do Estado do Par? configurada por falha na fiscaliza??o e vigil?ncia, sendo o filho dos autores/apelantes assassinado enquanto cumpria pena no Pres?dio Estadual de Marituba por outro detento com objeto cortante (?estoque?).2 ?Reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do decidido no RE n? 841526/RS sob a sistem?tica da Repercuss?o Geral (Tema n? 592). Estado que n?o comprovou nenhuma excludente capaz de infirmar o nexo de causalidade entre o dano e a omiss?o no dever de cuidado. 3 - Dano moral configurado, porquanto presumido diante do abalo pela perda do filho dos autores. Indeniza??o devida. Fixa??o do quantum indenizat?rio em R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada genitor, em aten??o aos princ?pios da razoabilidade e proporcionalidade e ao entendimento jurisprudencial dominante neste Tribunal. Juros e corre??o monet?ria nos moldes dos ?ndices fixados no julgamento do Tema n? 810/STF e termos iniciais de incid?ncia em observ?ncias ao Enunciados das s?mulas n? 54 e n? 362 ambas do STJ. 4 ? N?o comprova??o nos autos dos danos materiais suportados tampouco da depend?ncia econ?mica dos apelantes perante o filho assassinado.5- Reconhecimento da sucumb?ncia rec?proca, em consequ?ncia da reforma parcial da senten?a, com fixa??o dos honor?rios em 10% sobre o valor da condena??o, suspensa por?m a exigibilidade para a parte autora em raz?o do deferimento da justi?a gratuita. 6 ? Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0012271-90.2005.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
APELANTE: BENVINDA SANTANA PANTOJA E SERGIO NUNES PANTOJA (ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA N° 7.617)
APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETENTO ASSASSINADO DENTRO DO PRESÍDIO ESTADUAL DE MARITUBA. CONDUTA OMISSIVA DO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO SOB A ÉGIDE DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 841.526/RS, SOB SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 819).

FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. FILHO DOS AUTORES ATINGIDO POR OUTRO DETENTO COM OBJETO CORTANTE. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO EM R$ 40.000,00 PARA CADA AUTOR. PRECEDENTES TJPA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ E ÍNDICES ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 -
É dever do Estado preservar a integridade física e moral do apenado nos termos do Art. 5°, XLIX da Constituição Federal. Responsabilidade objetiva do Estado do Pará configurada por falha na fiscalização e vigilância, sendo o filho dos autores/apelantes assassinado enquanto cumpria pena no Presídio Estadual de Marituba por outro detento com objeto cortante (¿estoque¿).
2 -
Reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do decidido no RE nº 841526/RS sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 592). Estado que não comprovou nenhuma excludente capaz de infirmar o nexo de causalidade entre o
dano
e a omissão no dever de cuidado.
3 -

Dano

moral
configurado, porquanto presumido diante do abalo pela perda do filho dos autores. Indenização devida. Fixação

do
quantum indenizatório e
m R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada genitor, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao entendimento jurisprudencial dominante neste Tribunal. Juros e correção monetária nos moldes dos índices fixados no julgamento do Tema nº 810/STF e termos iniciais de incidência em observâncias ao Enunciados das súmulas nº 54 e nº 362 ambas do STJ.
4 - Não comprovação nos autos dos danos materiais suportados tampouco da dependência econômica dos apelantes perante o filho assassinado.
5- Reconhecimento da sucumbência recíproca, em consequência da reforma parcial da sentença, com fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, suspensa porém a exigibilidade para a parte autora em razão do deferimento da justiça gratuita.
6 -

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 22 do mês de fevereiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2021.
Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº0012271-90.2005.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
APELANTE: BENVINDA SANTANA PANTOJA E SERGIO NUNES PANTOJA (ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA N°7.617)
APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENVINDA SANTANA PANTOJA
e
SERGIO NUNES PANTOJA,
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em que contendem com o
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão do juízo da 1º Vara da Fazenda da Comarca de Belém que julgou totalmente improcedente o pedido autoral nos termos do seguinte dispositivo:
"
Isto posto, julgo improcedente o pedido contido na AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS que BENVINDA SANTANA PANTOJA e SÉRGIO NUNES PANTOJA moveram contra o ESTADO DO PARÁ, para condená-lo ao pagamento a título de indenização pelos danos morais em decorrência da morte de seu filho ANDERSON DE NAZARÉ SANTANA PANTOJA.
"

Narra a inicial que o filho dos autores, o detento Anderson de Nazaré Santana Pantoja, 23 anos à época dos fatos, foi atacado por outro preso, de nome Anderson Carlos Batista dos Santos, em 15 de abril de 2005, por volta das 8 horas da manhã, no Presídio Estadual de Marituba e que em razão dos diversos golpes nos braços, pernas, peito e cabeça, bem como da inércia dos agentes prisionais, veio a falecer, tendo sido a causa da morte registrada na certidão de óbito como ¿
Anemia aguda por hemorragia interna e externa por ferida perfuro - cortantes¿,
razão pela qual ajuizaram a presente demanda, objetivando o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais suportados pela perda do ente querido.

Inconformados com a total improcedência dos pedidos, alegam os apelantes que a sentença merece reforma por ofensa ao Art. 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal que assegura ao preso a sua integridade física e moral, devendo ser reconhecida a responsabilidade do Estado por omissão.

Argumentam que a vítima se encontrava sob responsabilidade do Estado, este representado pelos funcionários do presídio de Marituba que tinham obrigação de zelarem pela integridade física e moral dos detentos custodiados naquela casa penal, impedindo que portassem qualquer tipo de artefato que pudesse ser usado como arma letal, agindo com descuido e sem a tomada das devidas precauções que o ambiente requer.

Aduzem que o apelado tem responsabilidade objetiva sobre os acontecimentos bons ou ruins que acontecem com os detentos que ali se encontram, conforme nosso ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante e que o Estado agiu de forma omissa, preenchidos os requisitos legais para sua configuração, quais sejam: conduta, resultado, nexo de causalidade e culpa, devendo ser punido pelo trágico acontecimento.

Defendem que a sentença é contraditória ao aduzir que conforme depoimento da testemunha houve revista no dia anterior ao trágico acontecimento, quando na realidade foi verificado que um dos detentos estava armado dentro do estabelecimento.

Por derradeiro, ressaltam que a decisão apelada afirma que a vítima concorreu para o evento por ter anteriormente assaltado a genitora do seu assassino, como se tais atritos justificassem a fragilidade do sistema penitenciário no Brasil e os incidentes brutais como o do caso em tela.

Diante de tais argumentos, requerem que seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença e procedência dos pedidos.

O recurso foi recebido no duplo efeito pelo juízo de origem conforme despacho de fl. 151.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões às fls. 152/160.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, foram inicialmente distribuídos à relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior que determinou a remessa ao Ministério Público de 2º Grau que, por sua vez, entendeu ser desnecessária a intervenção ministerial (fls.165/168).

Após, os autos foram redistribuídos à relatoria da Desa. Edinéa Oliveira Tavares e por força da entrada em vigor da Emenda Regimental n° 05/2016, redistribuídos à relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, contudo, em razão de sua transferência para a 1º Turma de Direito Privado, vieram-me redistribuídos.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação da parte autora e passo à análise.

Compulsando os autos, depreende-se que sentença apelada considerou que a vítima concorreu com o evento, sob o argumento de que ¿
quando em liberdade assaltou a mãe do seu algoz e chará (sic) Anderson Carlos Batista dos Santos, além de fazer intrigas com os outros presos contra este.¿
(fl.127) e que a responsabilidade imputada ao Estado no presente caso seria subjetiva, devendo os autores comprovarem a culpa do ente público.

Concluiu, ainda, que diante do depoimento da testemunha Afonso Marta Ligório de Souza de que no dia anterior à morte houve revista em todo o presídio, o Estado do Pará teria adotado as medidas necessárias para a proteção dos detentos, porém que estes sempre encontram maneiras de burlar tais medidas, julgando improcedente o pedido.

Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da existência, ou não, de Responsabilidade Civil Estatal diante do assassinato de um presidiário por outro, enquanto estavam sob custódia do Estado do Pará, de modo a ensejar o pagamento de indenização aos apelantes, genitores do detento morto.

Diante das provas contundentes de que o caso revela assassinato do filho dos recorrentes por outro detento que inclusive teria confessado a autoria do homicídio e que foi preso em flagrante delito, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fl. 23, não há irresignação quanto à tal premissa fática.

Sustentam os apelantes que a sentença merece reforma para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do apelado sob o argumento de que tinha a obrigação de zelar pela integridade física do seu filho enquanto custodiado na Casa Penal de Marituba, não tendo tomado as devidas precauções, não adotando as medidas preventivas com o desiderato de evitar crimes brutais como o ocorrido.

Sobre a matéria, impende ressaltar que tal questão acerca da responsabilidade civil do Estado com fundamento no artigo 37, §6º da Constituição Federal, já foi apreciada pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 841.526 (Tema 592), pela sistemática da repercussão geral, restando fixada a tese de que ¿
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento¿,
nos termos da seguinte ementa
:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu,
o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016).

Diante de tal julgado, impõe-se observar que quanto à questão posta nos autos, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico é, como regra, a do risco administrativo, seja para condutas comissivas ou omissivas, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta Estatal e o dano suportado pelo sujeito, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6º da CF/88.

E, também, que, conforme destacado no voto do Relator, Min. Luiz Fux no julgamento do Precedente acima ¿
(...) se, por um lado, a teoria do risco administrativo dispensa a análise da culpa da Administração, por outro exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.¿

Desta feita, ainda que se trate de responsabilidade civil por omissão, necessário o nexo de causalidade entre o dano suportado e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo, surgindo a obrigação de indenizar, independentemente da prova de culpa na conduta administrativa.

Na situação específica do caso em análise, também conforme o Precedente vinculante ao norte destacado, ¿
o dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.¿

Consoante, portanto, esta tese fixada no julgamento do tema 819, cujas razões impõe-se observância por esta Turma Julgadora, somente na hipótese de ser demonstrada a total impossibilidade do Estado em impedir o dano é que sua responsabilidade seria descartada, rompendo o nexo de causalidade. Em situação contrária,

a responsabilidade existirá, por expressa submissão constitucional à teoria do risco administrativo.

Em outras palavras, apenas na hipótese de ser demonstrada a total impossibilidade do Estado em impedir o dano é que sua responsabilidade será descartada, rompendo o nexo de causalidade
,
o que verifico não ser o caso dos autos, assistindo razão ao recorrente.

Isso porque, no caso em tela, o Estado do Pará sustentou que todas as medidas protetivas foram tomadas; que as rondas estavam sendo feitas e as revistas ativadas em observância às normas técnicas. Contudo, a existência de um instrumento perfurocortante em poder de um dos detentos, já prova por si só, a fragilidade das medidas de proteção adotadas pelo apelado para garantir a proteção aos presos que estão sob sua custódia.

Não obstante a testemunha ouvida pelo juízo ter afirmado que ¿
Que no dia anterior a morte houve revista em todo o presídio; Que na vistoria realizada foram encontradas muitos estoques e alguns celulares, inclusive foi encontrado na cela da vítima um celular¿ (fl. 108),
enfim, que todas as celas foram devidamente revistadas, consoante os depoimentos prestados por ocasião da sindicância instaurada para apuração dos fatos; as matérias jornalísticas acostadas e até mesmo a causa constante na certidão de óbito do filho dos apelantes, entendo que houve de fato conduta omissiva por parte do recorrido, bem como considero possível no caso em tela atuação estatal no sentido garantir os direitos fundamentais do detento.

Ademais, a análise dos depoimentos prestados pelos agentes na Sindicância instaurada na via administrativa demonstra que já era de conhecimento da administração a possibilidade de alguma investida contra o filho dos autores, uma vez que conforme cópia do depoimento do agente Evandro Martins Dias na via administrativa juntado à fl. 62, afirmou que "
a vítima apresentava comportamento agressivo com os funcionários e outros detentos, não sendo bem quisto pelos últimos",
o que demonstra que o réu poderia ter agido de maneira a evitar o desfecho brutal e não o fez.

A meu ver, resta evidente a falha no cumprimento da obrigação do Estado de garantir a segurança e integridade do filho dos recorrentes na condição de custodiado que exigia maior atenção e cuidado, bem como nexo causal entre a omissão estatal e o referido óbito.

Tivesse sido exercida a devida vigilância ou tivesse sido evitado o porte de objeto que oferecia perigo ao custodiado, poderia ter sido evitada, ou, ao menos, reduzidas as consequências do fato.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento, nos moldes do artigo 5º, XLIX, o filho dos apelantes foi assassinado dentro da carceragem. Logo, a inobservância de seu dever específico de proteção possui liame causal com ocorrência do óbito relatado nos autos, decorrendo daí o consequente dano moral gerado.

Superado o ponto da existência da responsabilidade Estatal, passo à análise do cabimento de indenização por danos materiais e morais pleiteados pelos recorrentes.

Destarte, quanto ao dano moral alegado, considerando o óbito do filho dos autores é evidente sua existência, pois logicamente ultrapassado o limite do simples aborrecimento, afetando com isso direito da personalidade dos recorrentes. Portanto, deve ser reformada a sentença, eis que presumido o abalo moral suportado, impondo-se, via de consequência, a fixação do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além da submissão aos referidos princípios, deverá ser levado em consideração as circunstâncias em que o fato lesivo ocorreu. Com efeito, a perda de um filho em razão de um homicídio enquanto custodiado pelo Estado é capaz de abalar profundamente a vida dos genitores, dada a reprovabilidade da conduta que ensejou o evento morte e o sofrimento extremo da vítima antes de vir a óbito, contudo, deixo de arbitrar o valor no
quantum
solicitado pelos apelantes pois revela-se excessivo.

As peculiaridades do caso levam a crer que, nos moldes da jurisprudência dominante para casos envolvendo morte de detentos dentro dos presídios, o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para cada apelante, se mostra adequado, se não para fazer cessar, pelo menos amenizar a dor da perda de um filho:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
Conduta, dano e nexo causal presentes. Ação indenizatória movida pelo filho e pela genitora do detento. Jurisprudência consolidada no STF e STJ. Óbito ocorrido em razão de ter o detento haver sofrido choque elétrico dentro de cela no Centro de Detenção Provisória, quando realizava a limpeza do local. Estado que tem o dever de proteger as pessoas sob sua custódia. Falha grave no serviço público, a ensejar a responsabilidade do Estado. Ademais, inteligência do art. 5º, LXXV, da CF.
Indenização pelos danos morais devida em razão da morte. Valor fixado em R$ 50.000,00, para cada parte.
Pensão mensal devida. 2/3 do salário mínimo até que o autor complete 18 anos de idade, ou 25, caso esteja cursando ensino superior ou técnico. Filho menor. Presunção de dependência econômica, conforme entendimento do STJ. Juros de mora calculados conforme a Lei 11.960/09. Parcial procedência. Recursos e reexame necessário providos em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1056198-85.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO.
"[...] A compreensão do Tribunal de origem está de acordo com a do STJ, que sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. [...] (STJ, REsp 1645224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/03/2017). DANO E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA COM RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO DETENTO NÃO OBSERVADO. TEMA 592 DO STJ. INCIDÊNCIA NO CASO. "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."
DANO MORAL. PRESUMIDO ABALO PSÍQUICO SOFRIDO POR FAMILIARES PRÓXIMOS DE VÍTIMA DE HOMICÍDIO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. GENITORA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). VALOR EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. MANUTENÇÃO
[...] Apelação Cível n. 0008605-12.2010.8.24.0075, de Tubarão, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 16-08-2018).

Nessa direção também os julgados deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DA CARCEIRAGEM.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA
. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL da Comarca de Belém/PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (4217453, 4217453, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)
CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo; 2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes; 3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo indica, não ocorreu;
4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização;
5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte. (2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

Em se tratando de fixação de danos morais em desfavor da Fazenda Pública, o valor indenizatório comporta incidência de juros conforme o artigo 1º- F da Lei nº 9494/97, desde o evento danoso nos moldes do Enunciado da súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária pelo IPCA-e, a partir do arbitramento do
quantum
indenizatório (Súmula 362/STJ), conforme decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

Por outro lado, no que concerne aos danos materiais, cediço que são devidos apenas quando há elementos nos autos que evidenciem uma relação de dependência econômica de quem pleiteia, consubstanciada em provas que demonstrem que o evento morte abalou gravemente as condições de sustento dos dependentes, assim como sua qualidade de vida.

Apesar dos recorrentes serem idosos, não há nos autos qualquer prova de sua dependência econômica em relação ao filho morto, tão somente a alegação de que o filho era estudante e possuía renda fixa de 3 salários mínimos mensais, sendo o provedor do sustento da família, ainda que preso, contudo sem juntarem qualquer prova neste sentido.

Desta feita, não há como prosperar o pedido de danos materiais pleiteado pelos recorrentes. Neste sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
¿
APELAÇÃO CÍVEL.
Indenização por danos materiais e morais. Morte de preso provisório. 1. Responsabilidade civil do Estado. Óbito do pai da requerente. Causa da morte registrada como indeterminada. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido da autora. Reforma parcial que se impõe. 2. Danos morais devidos. Causa da morte registrada como indeterminada. Omissão do Estado em relação à constatação da 'causa mortis' do detento. Laudo necroscópico realizado por perito médico legal de forma macroscópica, registrando a causa da morte como indeterminada. Laudo que deveria ser complementado pelo Serviço de Verificação de Óbito, por médico patologista, que faz a análise microscópica, em casos de morte tida como natural. Responsabilidade do Estado em indenizar configurada.
3. Danos materiais indevidos. Ausência de comprovação de que o morto contribuía de alguma forma para o sustento da autora. Momento em que fora detido não exercia atividade laboral. Prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.
4. Consectários legais. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidente sobre o valore devido. Lei 11.960/09. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o julgado é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Juros de mora que incidirão a contar do evento danoso, sendo a correção monetária devida desde a fixação da indenização. 5. Recurso parcialmente provido, com observação.
(Apelação Cível 0011134-11.2013.8.26.0053; Des. Rel. Oswaldo Luiz Palu; 9ª Câmara de Direito Público; j. 22/01/2019)

Por derradeiro, diante da reforma da sentença, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com fulcro no artigo 86 do CPC/15, eis que reconhecido o direito apenas à indenização por danos morais e mantida a negativa de indenização por danos materiais, devendo os honorários advocatícios serem suportados na proporção da perda de cada parte, ficando, porém, suspensa a exigibilidade do pagamento pelos apelantes, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/15.

Nesse ponto, em atenção ao artigo 85, § 3º, I do CPC/15, observado o trabalho do advogado, o local da prestação do serviço, a natureza da causa que já possui finco na jurisprudência consolidada, conforme já delineado e o tempo de decurso da ação, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reconhecer o direito à indenização por danos morais, os quais fixo em R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada apelante, devidamente corrigido nos termos da fundamentação em observância ao Enunciado das Súmulas 54 e 362 do STJ e ao Precedente vinculante do STF no julgamento do Tema 810 e reconhecer a sucumbência recíproca, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade para os apelantes.

É como Voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator